Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725941-02.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0748283-38.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IBEC INSTITUTO BRASILIENSE DE ESPECIALIDADES CIRUR LTDA - EPP DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova oral, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que esta hipótese não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora